Tribunal: TJMT
Processo: 1014153-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014153-77.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCES NOGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 053.261.811-42 (RECORRENTE), EVERTON SAMPAIO DA SILVA - CPF: 046.566.941-77 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCES NOGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 053.261.811-42 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – SUPOSTA OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO A AUTORIZAR O RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS –
DE OFÍCIO
– DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA EM SUA INTEGRALIDADE – DECISÃO QUE NÃO SATISFAZ O DEVER REPUBLICANO DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DAS RAZÕES QUE AMPARAM A PRONÚNCIA, SEJA NO QUE DIZ COM OS INDÍCIOS DE AUTORIA, SEJA QUANTO ÀS QUALIFICADORAS – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR – DETERMINAÇÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO DE PRIMEIRO GRAU –
RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO
.

A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
não obstante o § 1o do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que ‘a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena’, não há dúvidas de que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais
” (RHC 63.880/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Frances Nogueira de Almeida
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do art.
121, § 2°, inciso II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que dificulta a defesa da vítima), do Código Penal.

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição sumária do acusado, sob fundamento de que a conduta está amparada pela legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras, porquanto não configuradas na espécie.

Em contrarrazões, o

Parquet

rebate as asserções postas.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos.

A Cúpula do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Frances Nogueira de Almeida
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do art.
121, § 2°, inciso II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que dificulta a defesa da vítima), do Código Penal.

Segundo consta, “
(...) no dia 01 de janeiro de 2015, por volta das 22h00min, na via pública, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Rosário Oeste/MT (“próximo a um campo de futebol” e ao “bar do senhor Orivaldo” – fls. 44), o denunciado Frances Nogueira de Almeida, vulgo ‘Cinho’, por motivo fútil (rixa por uma briga antiga, ocorrida meses atrás), e, agindo de surpresa, de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa, matou Everton Sampaio da Silva; para tanto, disparou por três vezes, com uma arma de fogo (não apreendida); o primeiro tiro, pegou de raspão, na região do braço e barriga; os outros (dois), pois, atingiram-lhe as costas, o que foi a causa de sua morte
” (
sic
).

Tem-se que,
“
(...) no dia, hora e local acima indicado, o acusado Frances estava em uma festa na residência do Sr. Lourenço, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade. Nas proximidades de um campo de futebol, naquelas imediações, avistou a vítima Everton Sampaio da Silva, o ‘Pires’, e, por já possuir uma rixa com ele, resolveu matá-la, demonstrando, assim, a desproporcionalidade de sua conduta. (...) O réu Frances aproximou-se do ofendido Everton, e, de surpresa, sacou a arma de fogo que estava em sua cintura e desferiu três disparos contra a vítima; um deles a atingiu de raspão, no braço e abdômen; os demais lhe acertaram nas costas, quando já estava correndo, demonstrando, assim, que o réu Frances valeu-se de recurso que impossibilitou e/ou dificultou a defesa da vítima (surpresa e tiros nas costas)”
(
sic
).

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição sumária do acusado, sob fundamento de que a conduta está amparada pela legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras, porquanto não configuradas na espécie.

A decisão atacada, porém, padece de nulidade.

Como é cediço, a
decisão de pronúncia
tem natureza processual declaratória, de modo que ao órgão julgador compete proclamar a viabilidade da acusação, limitando-se, à luz do § 1o do art. 413 do CPP, à
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
, com
especificação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena
porventura existentes.

Vale consignar que esse regramento visa evitar o excesso de linguagem caracterizado em uma análise exauriente, comportamento que, por influir negativamente no ânimo

dos jurados, representaria, em última análise, usurpação da própria competência atribuída, por mandamento constitucional, à Corte Popular.

De todo modo, é imprescindível que a decisão seja acompanhada da devida
fundamentação
,
ainda que comedida
, a fim de assegurar, para os jurisdicionados, o efetivo controle da jurisdição pela via difusa da
democracia participativa
(
função extraprocessual da fundamentação
) e, para as partes, o direito de conhecer as razões que permitiram o convencimento do magistrado (
função endoprocessual da fundamentação
). Essa última perspectiva se notabiliza, sobretudo, no âmbito da justiça criminal, por consubstanciar pressuposto indissociável do exercício do contraditório e da ampla defesa.

Conforme assentado por
J.J. Canotilho
,
“(...) a motivação/justificação está vinculada ao direito à efetiva intervenção do juiz, ao direito dos cidadãos de obter uma tutela judicial”
(CANOTILHO, J.J.; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 1324).

No caso em análise, verifica-se que o magistrado singular, ao pronunciar
Frances Nogueira de Almeida
como incurso nas sanções do art.
121, § 2°, inciso II e IV, do Código Penal
, empregou decisão-padrão que, por adotar fundamentos genéricos e transcrições doutrinárias e jurisprudenciais, poderia ser aplicada a qualquer caso análogo.

Aliás, em sua ‘fundamentação’ não há registro de qualquer substrato fático-processual pertinente à hipótese
sub examine

no que tange aos indícios de autoria
, tampouco havendo menção ao contexto concreto que embasou o reconhecimento de cada uma das qualificadoras. Confira-se:

“
(...)
Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem decididas, passo à análise do mérito, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

O acusado deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes no artigo 408 do Código de Processo Penal.

Para o juiz pronunciar um acusado, basta que se convença da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, conforme dicção do artigo 408, do Código de Processo Penal.

Neste caso concreto, de acordo com o meu livre convencimento motivado e persuasão racional, vislumbro em tese ocorrência do crime de homicídio qualificado, uma vez que existem provas que apontam inicialmente nesse sentido, tais como Boletim de ocorrência, Declaração de óbito, Certidão de óbito, Relatório de necropsia, Mapa topográfico para localização de lesões e oitivas de testemunhas inquiridas na fase inquisitiva e em Juízo
.

Outrossim, constam nos autos os necessários indícios da autoria do acusado FRANCES NOGUEIRA DE ALMEIDA, notadamente, através dos depoimentos das testemunhas em ambas as fases processuais, bem como pelas declarações do acusado
.

Neste contexto, configuradas provas que apontam, em tese, a existência do crime e indícios (vestígios) da autoria, cabível o juízo de admissibilidade da acusação, para o qual não se exige prova plena e absoluta. A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado será absolvido ou condenado.

“A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não em juízo de certeza, sendo suficiente, para que seja prolatada, apenas o convencimento do juiz quanto à existência do crime e indícios de que o réu seja seu autor, conforme disposto no artigo 408 do CPP, uma vez que na fase de pronúncia é inaplicável o princípio ‘in dubio pro reo’.” (RT 741/670).

Por conseguinte o réu deve ser pronunciado
porque nessa fase processual vige o princípio “in dubio pro societate” e não “in dubio pro reo”, como aconteceria na decisão de mérito.

Da mesma forma, não logrou êxito a douta defesa ao pugnar pela absolvição sumária do acusado. Para esta providência, a legítima defesa deve estar comprovada estreme de dúvidas, o que não se pode afirmar no caso vertente. Compulsando os autos e analisando as provas existentes, máxime os depoimentos das testemunhas ouvidas, verifico que não se fazem presentes por ora os requisitos para seu reconhecimento. Não estando indene de dúvidas, evidente que somente o Tribunal do Júri poderá verificar a presença dessa excludente de ilicitude.

Incabível, assim, a absolvição sumária. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5o, XXXVIII, CF. (RT 694/393).

Conclui-se, pois, que existe liame de coerência entre os depoimentos das testemunhas inquiridas, na fase policial e em juízo
.

Por essa mesma razão, não há que se falar em impronúncia, que somente seria cabível diante da não demonstração dos indícios suficientes de autoria e materialidade
.

Incabível, assim, a impronúncia. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5o, XXXVIII, CF. (RT 694/393).

Assim, a conclusão do feito, na primeira fase do procedimento escalonado aplicável à espécie, é que há materialidade no tocante ao homicídio qualificado, bem como os suficientes indícios de autoria que se direcionam ao acusado.

Outrossim, mantenho as qualificadoras pela quais o acusado foi denunciado, posto que as mesmas só poderão ser excluídas quando manifestamente improcedente e de todo descabida, o que não é o caso, vez que as provas dos autos não conduzem a essa conclusão
.

No caso dos autos, a denúncia aponta a presença das qualificadoras do inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima). Contudo, deve ser ressaltado que, por se tratar de decisão de pronúncia, no qual incide o juízo de mera admissibilidade e viabilidade da pretensão deduzida na denúncia, referida qualificadora também deverá ser levada à apreciação do Conselho de Sentença, que decidirá se ela procede ou não.

Ao Júri, em sua soberania, é que compete apreciar a qualificação do homicídio, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa. O Supremo Tribunal Federal já foi claro ao consignar que ao Juiz singular, ao fazer a pronúncia, é defeso excluir qualificadoras. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5o, XXXVIII, da CF (RT 694/393).

Como já explicitado, somente quando demonstrado estreme de dúvidas a não concorrência da qualificadora, está o julgador autorizado a excluí-la por ocasião da pronúncia. Caso contrário, proíbe-se o expediente, sob pena de indevida supressão da competência constitucionalmente prevista e conferida ao Tribunal do Júri.

Ademais, a pronúncia não deve conter referência à circunstância agravante nem atenuante ou causa de diminuição de pena, vez que esta não é a fase processual oportuna para se tratar destes temas. Por isso, deixo de tratar acerca destas circunstâncias, remetendo-as para serem apreciadas em plenário pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Por outro lado, não visualizo a ocorrência de causas de aumento de pena.

ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o artigo 408 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR
FRANCES NOGUEIRA DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, para o fim de submetê-los a julgamento pelo E. Tribunal do Júri
” (id.
21767065, pp. 01/02
)” (
sic
).

Assim, considerando que não há dados concretos que lastreiem o decreto de pronúncia, sendo indecifráveis as razões que guiaram o convencimento motivado do juiz, conclui-se pela nulidade da decisão, que não atende ao
dever republicano
de fundamentação previsto no
art. 93, IX, da CRFB/88.

Ante o exposto,
declaro
,
de ofício
, a
nulidade da decisão de pronúncia
exarada em desfavor de
Frances Nogueira de Almeida
, para que tenha lugar novo e fundamentado pronunciamento do órgão jurisdicional de primeiro grau, julgando prejudicado o recurso intentado pela Defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020